Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-45.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há que falar em absolvição sumária se a conclusão do julgado não foi de que a prova é segura e inabalável no sentido de estar “provado não ser ele autor ou partícipe do fato” (CPP, art. 15, inc. II), mas, apenas, a compreensão de que os indícios da autoria delitiva imputada ao embargante não se apresentaram robustos o suficiente para sustentar a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.
3. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de convencimento.
4. Não tendo sido o pedido de revogação da prisão/liberdade provisória objeto de análise no acórdão combatido, não há vício a ser sanado.
5. Embargos de declaração desprovidos.